Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PENDÊNCIA QUE NÃO OBSTA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. O fato de ainda não terem se esgotado todas as possibilidades de impugnação recursal da decisão que indeferiu a reserva de honorários advocatícios contratuais, haja vista que ainda não transitou em julgado o agravo de instrumento que manteve o indeferimento, não impede a expedição de precatório ou RPV.
II. O trânsito em julgado que se exige para a expedição de precatório ou RPV diz respeito à consolidação do próprio título judicial, consoante a inteligência do artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, e do artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. O exercício regular do direito de recorrer afasta a existência de litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.